Tribunal: STF
Processo: ARE 1418426
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo regime geral da previdência. Hipótese prevista na legislação local como de vacância do cargo. Validade. Precedentes.



    1. Segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou ser reintegrado a esse depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. Agravo regimental não provido. Honorários de sucumbência recursais, nos termos da fundamentação.